Tribunal: TJDFT
Processo: 0742676-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. PROVIMENTO DE UM DELES. NÃO DO PROVIMENTO DO OUTRO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos tempestivos, razão pela qual deles conheço.
2. A parte ré, embargante, alega a ocorrência de contradição no acórdão. Argumenta que no julgamento pela Turma ocorreu sucumbência parcial e recíproca, logo, não haveria razão para a condenação em honorários.
3. Como é sabido, em relação aos honorários sucumbenciais no sistema dos juizados em segundo grau, somente o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado que serão fixados entre dez e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
4. Sem razão a parte embargante haja vista que seu recurso pela reforma da sentença sentença não foi provido, ficando caracterizada a situação de recorrente vencido, quando são devidos honorários. Como o recurso apresentado pela parte autora restou provido, mesmo que em parte, ela não pode ser considerada recorrente vencida porque teve provimento no apelo. Sendo assim, não há mácula no acordão a ser corrigida já vista a inocorrência de sucumbência recíproca.
5. Embargos conhecidos e rejeitados.